Tribunal: TJMT
Processo: 1017233-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1017233-78.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
No caso, extrai-se que houve equívoco quando da distribuição da presente Reclamação a esta relatora, porquanto verifica-se da certidão de ID no 103163470 que foi distribuída originalmente ao Des. Guiomar Teodoro Borges, o qual, por sua vez, através da decisão de ID no 105607965, determinou a remessa da reclamação à Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, em atenção à regra do §1o do artigo 146 do CPC/15.
Assim, como a citada Desembargadora declarou seu “[...] impedimento para julgar a presente reclamação [...]” (Sic. ID no 113623479), salvo melhor juízo, entendo que não é o caso de redistribuição, devendo prevalecer a distribuição primeira, realizada por sorteio, conforme, aliás, consta do pedido da reclamante, consoante item “c” dos requerimentos finais da petição de ID no 108499988.
Portanto, regularizem-se a distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora